Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700961-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA SOUZA VORTMANN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela antecipada para compelir o banco BRB (Banco Regional de Brasília), a devolver o valor debitado de sua conta salário no total de R$ 4.646,62. A parte autora/agravante relatou em 21/06/2010 contratou empréstimo bancário que era depositado numa “conta depósito”, no 0720056403, Agência 072 (ID 27199778). Todavia à época encontrava-se desempregada e não conseguiu adimplir com as parcelas do mútuo. Atualmente é servidora temporária (professora) do Governo do Distrito Federal e abriu uma conta salário perante a mesma instituição bancária para o recebimento de sua remuneração, a qual foi tomada pelo banco réu/agravado para quitação do débito (ID 27198951). Pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça e a reforma da decisão agravada, para que o banco seja compelido a devolver seu dinheiro, sob o fundamento da impenhorabilidade do salário (art. 883, IV, CPC). É breve o relatório. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, uma vez que demonstrada a situação de hipossuficiência. A norma do inciso IV do art. 883 do CPC prevê que: “São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, sendo mitigada pela Teoria do Mínimo Existencial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) Dessa forma, é possível a penhora de tais verbas, desde que não haja prejuízo à subsistência do devedor. Apesar disso, considerando que o banco réu/agravado debitou todo o saldo credor existente na conta salário da agravante (R$ 4.646,62), vislumbro o preenchimento requisitos autorizadores da antecipação de tutela, previstos no art. 300, CPC para limitar a penhora no percentual máximo de 30% (trinta por cento). Deixo de atender ao pleito para a restituição completa do valor debitado, considerando que a parte agravante não nega sua situação de inadimplência e a impenhorabilidade salarial não é absoluta. Considerando a situação narrada nos autos, DEFIRO EM PARTE a liminar para manter a penhora limitada a 30% do valor debitado (R$ 4.646,62) e consequentemente a liberação de 70% da remuneração mensal, uma vez que a penhora integral dos valores prejudicaria a subsistência do agravante e sua família. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao instrumento no prazo legal. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito